Tribunal: TJPA
Processo: 0014785-89.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5895 - Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014785-89.2017.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: TAYNARA LINS DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. VALIDADE. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. CONFISSÃO E PROVA TESTEMUNHAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que julgou improcedente a denúncia e absolveu a ré da imputação do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006. A denúncia narra que a acusada foi presa em flagrante, em 13/09/2017, após denúncia anônima, sendo apreendidas em sua residência 2 petecas e 21 porções de substância posteriormente identificada como cocaína, totalizando 6,567g. O Juízo absolveu a ré sob fundamento de ausência de laudo toxicológico definitivo e de violação de domicílio. O Ministério Público requer a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo toxicológico definitivo impede a comprovação da materialidade delitiva; (ii) estabelecer se houve violação de domicílio apta a contaminar as provas; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo toxicológico provisório, elaborado por perito oficial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, atesta resultado positivo para Benzoilmetilecgonina (cocaína) e, quando dotado de metodologia idônea, supre a ausência de laudo definitivo, conforme jurisprudência do STJ e Enunciado nº 32 do TJPA.

O auto de exibição e apreensão confirma a materialidade delitiva ao identificar a substância apreendida como cocaína.

O crime de tráfico de drogas constitui delito permanente e de ação múltipla, consumando-se com qualquer das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação da mercancia.

O ingresso dos policiais na residência é legítimo, pois precedido de denúncia anônima circunstanciada e realizado em situação de flagrante delito, hipótese que excepciona a exigência de mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da CF e do art. 303 do CPP.

Os depoimentos dos policiais civis, coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, possuem valor probante e não foram infirmados por prova em sentido contrário.

A ré confessou a prática delitiva tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, corroborando a autoria.

Presentes os requisitos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, aplica-se a causa de diminuição de pena na fração máxima de 2/3, fixando-se a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Considerada a pena concreta e a menoridade relativa da ré à época dos fatos, opera-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 109, V, 110 e 115 do CP, entre o recebimento da denúncia e o julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O laudo toxicológico provisório, quando elaborado por perito oficial com metodologia idônea, pode suprir a ausência de laudo definitivo para comprovação da materialidade do tráfico de drogas.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito em crime permanente.

A confissão judicial e os depoimentos coerentes de policiais constituem prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas.

Reconhecida a pena concreta e reduzido o prazo prescricional pela menoridade relativa, é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e XLVI; CPP, arts. 303 e 387, §2º; CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, 59, 109, V, 110 e 115; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Lei 12.736/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.144.672/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/10/2024; STJ, AgRg no REsp 1.990.345/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 26/06/2023; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/08/2021; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15/05/2023; STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC 843.195/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/12/2023; STJ, AgRg no HC 810.819/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/06/2024; TJPA, Apelação nº 0019369-05.2017.8.14.0006, Rel. Desa. Kédima Lyra, j. 07/08/2025; STJ, AgRg no HC 788.244/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/05/2023; STJ, AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E DAR PROVIMENTO,

e, de ofício, declarar, desde já, extinta a punibilidade da ré em razão de ter se operado a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, caso não haja recurso da acusação contra o presente julgamento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que
julgou improcedente a denúncia e absolveu a ré
Taynara Lins de Azevedo
, da prática delitiva prevista no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 (tráfico de entorpecentes).

Narrou a denúncia (ID 21047700),

em apertada síntese,
que no dia 13 de setembro de 2017, por volta de 15 horas, na Rua da Horta, bairro Curuçambá, no município de Ananindeua, a denunciada fora presa em flagrante delito por ter em depósito 02 (duas) petecas confeccionadas em pedaços de plástico, sendo uma de cor branca e outra de cor azul, ambas fechadas por nó, contendo em seus interiores substâncias pulverulentas de cor branca pesando no total de 1,290g (um grama e duzentos e nove miligramas) e 21 (vinte e um) petecas confeccionadas em pedaços de plástico de cor preta e pedaços de plástico incolor, todas fechadas por linha de cor branca, contendo em seus interiores substância petrificada de coloração marrom pesando no total de 5,277g (cinco gramas e duzentos e setenta e sete miligramas) de Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína.

Na ocasião os policiais civis estavam de serviço, quando receberam uma denúncia anônima tendo como alvo um homem de prenome Iago que estaria distribuindo substância entorpecente naquele bairro, sendo que uma mulher conhecida como Taynara estaria realizando a venda das drogas. Relatou a inicial que os policiais saíram em diligência para apurar os fatos, sendo que na hora, data e local supracitado avistaram a denunciada saindo de sua residência que ao perceber a presença dos policiais tentou empreender fuga, mas fora abordada e identificada, restando encontradas debaixo da cama denunciada 02 (duas) porções de cocaína, bem como 21 (vinte e um) petecas, vulgarmente conhecido como
"crack",
restando, por fim, denunciada como incursa nas sanções punitivas do art.
33,
caput
da Lei nº 11.343/06
.

O apelante, inconformado, requereu em suas
razões recursais (ID 21047726
),
a
condenação da ré como incursa nas penas do art.
33,
caput
da Lei nº 11.343/06, sob a alegação de que a materialidade do fato e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório amealhado aos autos.

Em
contrarrazões de ID 21047731
,
a apelada se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal em
parecer de ID 25277541
,
se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 – DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO.

Irresignado, o Órgão Ministerial interpôs o presente recurso demandando a reforma da sentença, a fim de que a ré, ora apelada, seja condenada pela prática do ilícito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Com razão a acusação.

Inicialmente, cumpre destacar que a análise das provas coligidas aos autos revela a suficiência dos elementos para a condenação da ora apelada.

A
materialidade
do crime em estudo restou
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio
do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 21047683 - Pág. 6
), bem como através do laudo provisório nº 2017.01.002255-QUI (ID 21047684 - Pág. 4/5),
visto que os presentes autos não restaram subsidiados por laudo toxicológico definitivo, que fora lavrado nos seguintes termos:

2 - DO MATERIAL:

Trata-se de um pedaço plástico envolvendo os seguintes materiais:

Item 2.1: 02 (duas) “petecas” confeccionadas em pedaços de plástico, sendo uma de cor branca e outra de cor azul, ambas fechadas por nó; as “petecas” continham em seus interiores substância pulverulenta de cor branca, pesando no total 1.290g (um grama e duzentas e noventa miligramas).

Item 2.2 – 21 (vinte e uma) petecas confeccionadas em pedaços de plástico de cor preta (03) e pedaços de plástico incolor, todas fechadas por linha de cor branca, contendo em seus interiores substância petrificada de coloração marrom, pesando no total 5,277g (cinco gramas e duzentos e setenta e sete miligramas).

(...).

3 – [...].

4 - DO RESULTADO:

Do Item 2.1 - POSITIVO para substância química
Benzoilmetilecgonina,
vulgarmente conhecida como
cocaína.

Do Item 2.2 - POSITIVO para substância química
Benzoilmetilecgonina,
vulgarmente conhecida como
cocaína.

(ID 21047684 - Pág. 4/5).

Com efeito, verifico que do laudo toxicológico provisório supra, proveniente do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e assinado pelo perito criminal, Rosemar Cordeiro da Silva (MAT 54188318/1), se extrai que o material entorpecente encontrado em poder da ora apelada era a
substância vulgarmente conhecida como
“cocaína”.

Destarte, considerando que na hipótese não foi acostado laudo toxicológico definitivo, porém, considerando que o laudo de constatação provisório foi firmando por perito oficial adotando metodologia capaz de alcançar as mesmas conclusões equivalentes ao exame definitivo, não há como absolver a apelada por ausência de prova da materialidade delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas.

Isso porque
“não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ oriente que a confecção do laudo toxicológico definitivo é imprescindível para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, é cediço que, em hipóteses excepcionais, a ausência deste pode ser suprida por outros elementos probatórios, tal como o laudo de constatação provisório, desde que proporcione certeza idêntica à do laudo definitivo”
como se deu na espécie, em que
“foi elaborado laudo de constatação preliminar por perito oficial fornecendo tal documento grau de certeza idêntico à conclusão extraída da confecção de laudo definitivo”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.144.672/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/10/2024 e AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1990345 – MG, Min. Rel. MESSOD AZULAY NETO, Publicação: 26/06/23).

Sob essa ótica, a ausência do laudo toxicológico definitivo, na hipótese, foi suprida por outros meios probatórios, não autorizando a absolvição automática da acusada, como bem leciona o entendimento sumulado por esta Corte de Justiça, em seu enunciado n. 32 (“
A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios”).
Para corroborar, entendimento dessa egrégia corte de justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO.
(...).

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a apelante a 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, e 291 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de laudo toxicológico definitivo inviabiliza a condenação por tráfico de drogas;
(ii) estabelecer se é cabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo toxicológico provisório elaborado por perita oficial, com técnicas reconhecidas e detalhamento da substância (42,087g de cocaína), confere credibilidade e supre a ausência do laudo definitivo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4. (...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:
“1. O laudo toxicológico provisório, quando elaborado por perito oficial e com técnicas adequadas, pode comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas.
2. (...). (TJ/PA, Apelação nº
0019369-05.2017.8.14.0006. Desa. Rela. KÉDIMA LYRA, Julgamento: 07/08/25, grifos nossos).

Como se não bastasse, insurge dos autos o auto de exibição e apreensão de objeto (ID 21047683 - Pág.), identificando também o material apreendido como cocaína.

Em primeiro plano, consigno que em relação à prova oral produzida em juízo, farei uso das transcrições contidas no bojo do recurso interposto pelo órgão acusador (ID
21047726
), que se mostram fidedignas aos registros de vídeos gravados em audiência.

Já a
autoria
delitiva, por sua vez, exsurge da prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciada a partir das declarações em juízo dos agentes públicos responsáveis pela prisão da ré, conforme consta no recurso ministerial, transcrito no essencial:

Em seu depoimento a testemunha JOSÉ NAZARENO BAENA DE JESUS, Policial Civil, declarou:

Que é investigador da polícia civil, lotado na DENARC; Que recebeu informação via diretor da mesma de que haveria um distribuidor de droga de nome lago e que teria uma mulher de nome Taynara vendendo a droga pra ele, na rua da Horta; Que já no local, avistaram uma mulher saindo de sua casa; Que a mesma estava de acordo com as características dadas pela denúncia; Que a acusada tomou ciência da denúncia, e permitiu e entrada dos policiais em sua residência para revista; Que os policiais encontraram substância entorpecente em baixo da cama, local apontado por ela; Que em observação no local, não viu movimentação suspeita de venda de drogas: Que a mesma levou os polícias até a residência do lago, porém nada foi encontrado com ele.

Em seu depoimento a testemunha WALDIR FARIAS GOMES, Policial Civil, declarou também que:

Que recebeu denúncia anônima que estaria ocorrendo o tráfico de droga na rua da Horta, pelo alcunha lago, juntamente com uma mulher; Que foram até o local e viram a acusada sair de sua

casa e vendo o comportamento da mesma, realizaram a abordagem; Que a acusada confessou que recebia a droga de lago e vendia para o mesmo, e ainda, apontou em sua residência onde estava a droga; Que foi encontrado na residência da acusada, pedra de Oxi e Cocaína; Que a denunciada levou os policiais até a residência de lago, onde não foi encontrado nada; Que não observou movimentação de venda de droga; Que os dois foram ouvidos na Delegacia de Polícia; Que lago negou a distribuição de droga ilicita e foi realizada somente a prisão da acusada
(ID 21047726 - Pág. 4/5)
.

A ré confessou a prática criminosa tanto em sede investigativa (ID 21047683 - Pág. 1) quanto em juízo (ID’s mídias 21047714 a 21047716).

Na espécie, a defesa sustenta a fragilidade probatória, porém, a tese defensiva não se sustenta, porquanto importante ressair que
“o art.
33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos”
(STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP,

relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, sendo que
“para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância”
(STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP,

Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

No ponto, data máxima vênia ao entendimento do juízo sentenciante que absolveu a ora apelada sob a fundamentação de violação de domicílio e contaminação da instrução processual, verifico com a detida análise do caso que o contexto da ação não afrontou qualquer mandamento constitucional.

De fato, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada e o direito à locomoção são garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, no artigo 5°, incisos X e LXVIII. Estas garantias constituem manifestações expressivas do direito de ir e vir, bem como do direito da personalidade frente às intromissões de terceiros, principalmente, de atos arbitrários por parte de qualquer órgão do Poder Público.

Contudo, tais direitos não se revestem de caráter absoluto, de modo que limitações são admitidas desde que legalmente previstas.

Nessa linha de intelecção, inviável o reconhecimento de
ofensa à inviolabilidade de domicílio,
pois em se tratando de crime permanente, em que o agente se mantém em constante estado de flagrância (art. 303 do CPP), fica afastada a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva, conforme dispõe a Constituição da República:

Art. 5º (...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(grifo nosso).

Ou seja, quando os policiais fizeram a abordagem, estava presente o estado de flagrância e
permitida a entrada na residência, sem a necessidade de expedição de mandado judicial, conforme art.
5º
,
XI
, da
Constituição Federal
.

Portanto, torna-se dispensável o mandado de busca e apreensão, bem como o consentimento de seu morador para ingresso na residência quando se tratar de flagrante delito, não cabendo falar em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DEPÓSITO DE 2.800KG DE MACONHA. NOTÍCIA ANÔNIMA CIRCUNSTANCIADA.
(...). JUSTA CAUSA DEMONSTRADA AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal - CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. Acerca da interpretação que deve ser conferida à referida norma, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 2. Conforme consta da decisão impugnada, os policiais responsáveis pelo flagrante receberam denúncia sobre uma residência que estava com o portão aberto e um carro na garagem que continha carga visível e suspeita. Desde logo, foi observado pelos policiais militares que os entorpecentes estavam no interior e no compartimento de carga do veículo. Posteriormente, foram encontrados diversos entorpecentes, materiais para preparação e embalo das drogas dentro da residência. Destacou-se ainda, era possível sentir o forte odor dos 2800kg de maconha que estavam no imóvel.
3. Assim, restou constatada a existência de indícios da prática de crime que antecederam a atuação policial, tendo sido satisfatoriamente demonstrada a justa causa para incursão policial na casa onde as drogas foram apreendidas. Igualmente, foi esclarecida a existência de atos prévios de investigação que deram suporte fático à conclusão dos policiais a respeito da existência de flagrante delito.
4. Agravo Regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 843.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023, grifos nossos).

Como se vê,
o contexto fático anterior proveniente de denúncia anônima à entrada no imóvel permitiu se concluir acerca da possível ocorrência de crime no interior da residência, demandando ação imediata dos policiais a fim de cessar a eventual prática delituosa,
o que demonstra a existência de indícios da prática de crime e justifica a entrada dos agentes.

Insta registrar que os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as outras provas dos autos e não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais versões, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...). AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE, E NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1. (...).

4. Destaque-se, ainda, que entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

5. (...).

7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa parte, desprovido (STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024, grifos nossos).

Com tais considerações, ao contrário do alegado pela defesa da ora apelada, constato a presença de
um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da autoria e materialidade do crime narrado nos autos, revelando de forma convincente que a ré efetivamente praticou a conduta típica que lhe fora imputada.

Por tudo o que foi explicitado, é forçoso o provimento do pleito recursal, devendo a ora apelada ser condenada como incursa nas sanções punitivas do art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, acolhendo-se de forma integral a inicial acusatória.

A esse respeito, cediço que para o completo atendimento do princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI da CF/88), impõe-se que todas as sanções penais impostas aos condenados contenham a devida motivação, até como forma de permitir o controle de sua legalidade e legitimidade, motivo pelo qual passo ao dimensionamento da pena basilar, observando que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
(Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base (STJ, AgRg no HC n. 788.244/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Erigidas tais premissas, atento ao critério trifásico do art. 59 do CPB, passo a lhe dosar a pena:

1ª)
Fase:

(Circunstâncias judiciais – art. 59, CPB):

-
Culpabilidade:
diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – normal à espécie – neutra;

- Antecedentes
: sem anotações anteriores, com fulcro na certidão judicial criminal positiva acostada aos autos (ID 21047687 - Pág. 3);

- Conduta Social:

que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há informações de que o apelado mantinha má conduta social anterior ao fato – neutra;

- Personalidade:

diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoraçãoprescinde de apresentação de laudotécnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la

–

entendo, pois, que

não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Além disso,

ressalto: sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (STJ, AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) – neutra;

- Motivos do crime:

ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa –

neutra;

- Circunstâncias do crime:

atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não exorbitam à violência inerente à empregada no delito de roubo no caso – neutra;

- Consequências do crime:
alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – a vítima conseguiu obter novamente seu pertence subtraído – neutra;

- Comportamento da vítima
:
nunca deve ser avaliado desfavoravelmente, ou seja, ou será positivo, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutro, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
neutra.

Considerando as circunstâncias examinadas, bem como por
extrair-se dos autos que a quantidade de entorpecente apreendido com a ora apelada não demonstra maior reprovabilidade, à luz do art. 42, da lei 11.343/06, impõe-se a reprimenda base no patamar mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo, sem circunstâncias agravantes. Reconheço a atenuante da menoridade, de acordo com o documento de identidade acostado aos autos (ID 21047700 - Pág. 26), já que a ora apelada era menor de idade à época dos fatos, porém, em estrita observância ao que preceitua a Súmula 231 do STJ, mantenho a reprimenda intermediária no mesmo patamar da etapa anterior.

Já na terceira fase, sem causas de aumento de pena, não havendo fundamento nos autos que desautorize a incidência da causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, na fração máxima legal de 2/3 (dois terços), motivo pelo qual o total definitivo de pena se perfaz em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, aplica-se o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, estabelecendo-se o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que a ora apelada permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Outrossim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, nos termos do §2º do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Em sequência, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada a ora apelada pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena corporal cominada em concreto (art.110 do CP) neste
decisum,
qual seja 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, uma vez que, conforme preceitua o art. 109, V, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos, e, no caso dos autos, por ser a ora apelada menor à época dos fatos, são reduzidos pela metade os prazos de prescrição de acordo com o que dispõe o art. 115 do CP, período esse já verificado entre o marco interruptivo referente ao recebimento da denúncia ocorrida em 27/04/2018 (ID 21047700 - Pág. 22) e a data atual, operando-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

III – DISPOSITIVO.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para condenar a ora apelada, Taynara Lins de Azevedo, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, cominando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, e, de ofício, declaro, desde já, extinta a punibilidade da ré em razão de ter se operado a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, caso não haja recurso da acusação contra o presente julgamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Belém, 04/05/2026